Tribunal: STF
Processo: Rcl 40561
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Fabio Zimmer, cidadão três-coroense, em face de ato do presidente da comissão processante do expediente de cassação do mandato do prefeito da cidade de Três Coroas, processo administrativo 01/2020 da Câmara Municipal de vereadores de Três Coroas, que indeferiu o pedido de suspensão do procedimento em face da prevenção no combate à propagação do coronavírus e determinou o prosseguimento do expediente por meio de sessões “a portas fechadas”, impedindo a participação do ora reclamante, bem como da população, em especial, da população três-coroense, criando uma “modalidade de Sessão que não está prevista em Lei”, violando, assim, a Súmula Vinculante 46 do STF (eDOC 1, p. 8).
    Sustenta-se, em suma, que a “população em geral tem o direito de participar do julgamento de seu governante local” (eDOC 1, p. 3), direito assegurado pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 75 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Três Coroas, que prevê que “qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público”.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, bem como das audiências aprazadas para os dias 12, 14 e 15 de maio de 2020, até o momento em que seja permitida a participação popular nas sessões de julgamento, e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
    Em 11.5.2020, deferi a medida liminar, para suspender os efeito do ato reclamado, bem como determinar a suspensão das audiências aprazadas para os dias 12, 14 e 15 de maio de 2020, até a decisão final desta Reclamação, ou até que seja assegurada a observância do princípio da publicidade, ainda que de maneira virtual, quando da realização das referidas audiências (eDOC 15).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21).
    Diante das informações prestadas, a parte reclamante peticionou alegando suposto descumprimento da liminar então deferida (eDOC 26 e 39).
    Analisando a questão, em 16.6.2020, proferi decisão cuja parte essencial transcrevo:
    “A autoridade reclamada informa que “a Comissão Processante abrirá as portas da casa legislativa para as audiências de instrução vindouras, respeitando o distanciamento imposto pelo Art.12, Inc. IV, do Decreto Estadual nº 55.240/2020” (eDOC 21, p. 4) 
    Diante disso, ainda em juízo de delibação, verifico que a garantia da presença da população local às audiências em que serão realizados os trabalhos da Comissão Processante, observadas as restrições impostas pelo Decreto Estadual 55.240/2020, por si só, atendem ao requisito de publicidade exigido para a prática do ato, de modo que a transmissão ao vivo das reuniões em veículo de mídia revela-se procedimento não essencial ao atendimento da exigência constitucional. 
    Sendo assim, não mais subsiste fumus boni iuris suficiente à manutenção da medida constritiva, razão pela qual indefiro o que requerido pela parte reclamante e suspendo os efeitos da decisão liminar por mim deferida nestes autos.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 51).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 
    No caso dos autos, reputa-se ofendida a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    Sustenta-se, em suma, que “o Decreto-Lei nº 201/67 rege os Processos de Cassação e, em nenhum de seus dispositivos, prevê audiências às escuras. Pelo contrário, em face do inegável interesse público, impõe-se a mais ampla publicidade de todos os atos” (eDOC 1, p. 4), de modo que, ao determinar o prosseguimento do expediente por meio de sessões “a portas fechadas”, impedindo a participação do ora reclamante, bem como da população, em especial, da população três-coroense, a autoridade reclamada estaria criando uma “modalidade de Sessão que não está prevista em Lei”, violando, assim, a Súmula Vinculante 46 do STF (eDOC 1, p. 8).
    Extrai-se dos autos, que, inicialmente, caminhou a Comissão Processante no sentido de possível violação do teor da referida súmula.
    Contudo, constata-se que a situação fática restou modificada. Confira-se, a esse respeito, o que consignado nas informações prestadas pela autoridade reclamada que (eDOC 21):
    “… buscando assegurar o direito de todo cidadão de ter acesso aos atos da administração - sem desconsiderar a saúde da população, em razão da pandemia -, a Câmara Municipal tratou, de maneira prévia ao protocolo da presente Reclamação Constitucional, garantir a transmissão ao vivo das audiências aprazadas, visando, sobretudo, a proteção ao princípio da publicidade, ora em discussão. 
    Mais que isso, a Comissão Processante abrirá as portas da casa legislativa para as audiências de instrução vindouras, respeitando o distanciamento imposto pelo Art.12, Inc. IV, do Decreto Estadual nº 55.240/2020, in verbis: 
    Art. 12 São medidas sanitárias permanentes, de adoção obrigatória por todos, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia de COVID-19, dentre outras: 
    (…)
     IV - a observância do distanciamento interpessoal mínimo de dois metros, evitando-se a formação de aglomerações de pessoas nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas calçadas, portarias e entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou privados. 
    No mesmo sentido: 
    Art. 13 São de cumprimento obrigatório, em todo o território estadual, independentemente da Bandeira Final de cada Região, por todo e qualquer estabelecimento destinado a utilização simultânea por várias pessoas, de natureza pública ou privada, comercial ou industrial, fechado ou aberto, com atendimento a público amplo ou restrito, devendo o responsável cumpri-las e, quando for o caso, exigir o seu cumprimento pelos empregados, clientes ou usuários, as seguintes medidas permanentes de prevenção à epidemia de COVID-19: 
    (...) 
    IX – diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros; 
    Assim, a casa legislativa será aberta para a recepção dos cidadãos que desejam participar das audiências de instrução, respeitando a limitação supra, mediante o bloqueio de cadeiras.
    Portanto, nota-se que a Comissão Processante, ao dar prosseguimento ao expediente de cassação na forma supra está (i) em conformidade com o Decreto Estadual nº 55.240/2020 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e (ii) em conformidade com o princípio da publicidade, vez que as solenidades serão transmitidas ao vivo para o público, de maneira virtual, bem como será permitida a participação do público, ainda que de forma restritiva. 
    Assim ante a inexistência de qualquer ofensa ao princípio da publicidade ao longo de toda a instrução do Processo Administrativo n.º 01/2020 será dado andamento, com o reagendamento das oitivas a partir da data de 18/05/2020, e com a devida intimação do denunciado e sua defesa constituída. 
    Face ao exposto, requer o recebimento da presente manifestação, considerando o atendimento da publicidade reclamada, possibilitando o regular andamento do Processo Administrativo n.º 01/2020.”
    Diante disso, o quadro não fornece suporte à alegada violação da Súmula Vinculante nº 46 do STF. 
    Da leitura dos precedentes que deram origem à Súmula Vinculante, é possível identificar que o cerne do debate fundou-se na inconstitucionalidade de normas estaduais que disciplinavam o processo e julgamento de crimes de responsabilidades de Chefes do Poder Executivo e de membros dos demais poderes, cuja disciplina legal é regida pelas constituições estaduais. Confiram-se, nesse sentido, o ARE 810.812, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.12.2014; ADI 1.440, Rel. Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 05.11.2014; e ADI 2.220, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.11.2015. 
    Esses precedentes têm, por sua vez, respaldo na longa lista de decisões que subsidiaram a elaboração da Súmula 722, de idêntico teor à Súmula Vinculante 46. Nesse sentido, veja-se, v.g., a ADI 2.050, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Pleno, DJ 02.04.2004. 
    In casu, verifica-se a ação da Administração no sentido do observância das regras impostas pelo art. 12, IV, do Decreto Estadual nº 55.240/2020, permitindo o acesso público às audiência. Assim, a tese suscitada na presente reclamação não guarda estrita pertinência com o que dispõem os referidos julgados. Ademais, não estaria a Comissão Processante, ao dar cumprimento ao referido Decreto Estadual, usurpando a competência legislativa privativa da União, tampouco criando “modalidade de Sessão que não está prevista em Lei”.
    Constatada a inexistência de identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante supostamente desrespeitada, também por esse motivo, a presente reclamação se mostra descabida. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl Rcl 35238 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula STF nº 734. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o entendimento da Corte com eficácia vinculante. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Impropriedade do uso da reclamação em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula STF nº 734). 3. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. A matéria tratada no caso sob exame não encontra identidade com as situações debatidas nos precedentes que justificaram a edição da Súmula Vinculante nº 8, uma vez que não se analisou a questão referente à cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre direitos reconhecidos em ação trabalhista (art. 43 da Lei nº 8.212/91), limitando-se a declarar a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 do mesmo diploma legal. 5. Agravo regimental não provido.” Rcl 7.979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2013)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Comunique-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente